Tribunal: TJPA
Processo: 0002469-35.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002469-35.2017.8.14.0009

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO: EDSON ROBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002469-35.2017.8.14.0009

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB SP156187-A/ ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB PA24871-A

AGRAVADO: EDSON ROBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de citação do réu. Alegação de que a apreensão do bem supriria a necessidade de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão do bem no curso do processo é suficiente para suprir a citação válida do requerido, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida é requisito essencial para o desenvolvimento regular do processo e garantia do contraditório, conforme artigos 238 e 239 do CPC e art. 5º, LV, da CF/1988.

4. A apreensão do bem, por si só, não supre a ausência de citação. O descaso do agravante em indicar endereço atualizado inviabilizou a formação válida da relação processual.

5. O Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao devedor o direito de purgar a mora após a citação, impossibilitando a supressão dessa etapa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: A apreensão do bem não substitui a necessidade de citação válida do réu, sendo indispensável a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa para o regular prosseguimento do feito."

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 238, 239; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC nº 0167329-36.2016.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 03/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002469-35.2017.8.14.0009

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB SP156187-A/ ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB PA24871-A

AGRAVADO: EDSON ROBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face do julgamento monocrático de ID nº 18793157, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 19525853), onde aduz que, em que pese o Juízo ter extinguido a ação nos termos do Art. 485, inciso VI, do CPC, o correto seria ter julgado procedente o pedido da inicial, consolidando a posse e a propriedade do bem em face da Instituição Financeira, haja vista que já ocorreu a apreensão do bem.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno a fim de que seja reformado o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença na integralidade.

Considerando que não houve a configuração triangular nos autos de origem, resta dispensada a apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto no julgamento monocrático que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível.

A análise detida dos autos demonstra que, a parte autora, embora devidamente intimada para que informasse o endereço atualizado do requerido, deixou transcorrer o prazo fixado sem apresentar qualquer manifestação.

Verifico que a primeira tentativa de citação do requerido restou frustrada, por estar internado no hospital da cidade sem previsão de alta, conforme informações de seus familiares. (ID n° 18597647 - Pág. 3).

Na segunda tentativa de citação, no mesmo endereço, o Oficial de Justiça encontrou a Sra. Augusta Fonseca que informou que desconhece o requerido e que atualmente é ela quem reside no endereço indicado. (ID n° 18597658 - Pág. 1).

O Banco, ora Apelante, foi intimado por meio de seus representantes e pessoalmente para informar novo endereço, mas manteve-se inerte, demonstrando descaso no cumprimento de sua obrigação processual de auxiliar o juízo no regular processamento do feito.

Assim, resta evidente que não houve a citação da parte contrária, ainda que tenha ocorrido a apreensão do veículo.

O prosseguimento do feito, com eventual condenação do requerido sem sua prévia citação, configuraria grave violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Além disso, o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, assegura ao devedor a oportunidade de purgar a mora no prazo de cinco dias após a citação, mediante o pagamento integral da dívida. Somente após a citação e o decurso dos prazos legais é que seria possível a contestação ou a aplicação das consequências legais pela ausência de pagamento.

Dessa forma, resta nítido que a fase processual de citação não pode ser suprimida.

Esclareço que a mera apreensão do bem não é suficiente para suprir a citação do requerido, muito menos para justificar uma decisão que implique a condenação sem a prévia e indispensável garantia de defesa.

A inércia do agravante em fornecer o endereço atualizado do requerido, mesmo após ser intimado para tanto, demonstra negligência que inviabilizou a regular formação da triangulação processual e consequentemente a possibilidade de julgamento do feito com mérito.

Vejamos a jurisprudência pátria:

CÍVEL E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. APREENSÃO DE VEÍCULO REALIZADA EM POSSE DE TERCEIRO. NULIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Verifica-se, dos autos, que não obstante o êxito do Oficial de Justiça encarregado localizar o bem dado em garantia de negócio jurídico realizado entre as partes, o qual foi apreendido e entregue ao credor fiduciário, o réu não foi encontrado, nem devidamente citado para integrar a lide processual (fl. 96). Ignorando tal fato, o Juízo a quo proferiu sentença julgando procedente os pedidos contidos na exordial e consolidando a posse plena para o credor fiduciário. 2.
Segundo o art. 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, enquanto o art. 239 do mesmo diploma processual, dispõe ser esse ato indispensável para a validade e o desenvolvimento regular do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. 3. Assim, atendendo ao devido processo legal, devem ser observadas as formalidades legais, dentre as quais, a correta citação da parte ré para comparecer aos autos e oportunizar-lhe a exercer seu direito a Ampla Defesa e ao Contraditório.
4. Desta feita, em face da ausência de citação do réu, deve ser desconstituída a sentença primitiva, para que o feito retorne ao primeiro grau e tenha regular prosseguimento, com válida citação do demandado e observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada. ACÓRDÃO ACORDAM os e. Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora. (TJ-CE - AC: 01673293620168060001 CE 0167329-36.2016.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021)

Assim, o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção deve ser integralmente preservada, uma vez que está em consonância com os elementos dos autos e com a legislação processual aplicável.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, mantendo-se incólume o julgamento monocrático.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025